Tribunal: STF
Processo: HC 191227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 128.354/MG, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 11/9/1953) foi denunciado “pela suposta prática, na posição de mandante, de duplo homicídio, praticados mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com uso de meio cruel e em contexto de organização criminosa (arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, e 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, c/c o art. 29, todos do Código Penal, e no art. 2º, caput e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material)”.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4, fls. 68-80): 
    No dia 8 de dezembro de 2011, por volta das 22 horas, no Córrego Volta Grande, zona rural de Tumiritinga, terceiras pessoas e os denunciados em comunhão de propósitos e divisão de tarefas, com intenção de matar, de forma livre e voluntária, mediante motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de crime, mataram Márcio Paula de Lana, v. “Branquinho”, e Marcilei Viana Dias. 
    Os denunciados integram a organização criminosa conhecida como “Irmandade” ou “Família”. A organização criminosa almeja vantagens diversas. No presente caso, os denunciados Geraldo Dede e Wilson assim agiram com o objetivo de eliminar os que contrariaram interesse da organização criminosa, isto é, buscaram o extermínio de Márcio Paula de Lana por ter sido este suspeito de praticar furto de quatro potros de propriedade de Wilson Ribeiro Antunes Filho no dia 24/08/2011 em Engenheiro Caldas e mataram Marcilei para que não testemunhasse sobre o assassinato de seu companheiro, informando os executores e mandantes. O objetivo final é sempre de firmar o poder do grupo criminoso perante a comunidade, passando a clara mensagem de que não deve haver oposição aos interesses dos integrantes da “Família” de qualquer ordem, caso contrário, a punição é a morte. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso Ordinário, indeferido liminarmente (Doc.4, fls. 191-192). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA DECLARADA DA COVID-19. GRUPO DE RISCO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO ACUSADO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS ANTERIORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. As teses apresentadas neste recurso já foram arguidas anteriormente perante o Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 109.020/MG e no RHC n. 112.462/MG e, embora os acórdãos impugnados sejam distintos, observa-se que em todos se alegam os mesmos argumentos, tratando-se, assim, de mera reiteração de pedido, circunstância que se consubstancia em óbice ao conhecimento do presente reclamo. 
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma,: (a) a frágil situação de saúde do Paciente (idoso, obeso, portador de enfisema pulmonar e câncer de próstata); (b) não houve, porém, a imaginada fuga do Paciente do distrito da culpa, mas sim a não apresentação voluntária por parte de quem pretende demonstrar, em liberdade, a absoluta desnecessidade da decretação de sua custódia cautelar; e (c) o Paciente se encontra de fato em liberdade; e essa situação perdura há quase dois anos sem que se tenha notícias de novos supostos crimes praticados pelo Paciente, e muito menos de novas tentativas de capturá-lo no endereço correto. 
    Requer, assim, seja confirmada a Medida Liminar, cassando-se em definitivo o Mandado de Prisão Preventiva expedido contra o Paciente, fixando-se a Prisão Domiciliar em substituição à Prisão Preventiva, cumulada ou não com demais Medidas Cautelares. 
    É o relatório. Decido. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 109.020/MG e no RHC 112.462/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    De todo modo, convém registrar o contexto fático processual apresentado pela instância antecedente: 
    Destacou o Juiz processante, na oportunidade, que "há exaustivos dados concretos que revelam o intenso risco para a ordem pública, para a instrução criminal, bem como ara aplicação da lei penal", dada "a existência de provas da habitualidade, reiteração criminosa, utilização do grande poderio econômico e participação de dezenas de agentes, alguns ainda encobertos" (e-STJ fl. 134). 
    Acrescentou, ainda, o Togado singular que os elementos analisados "dão conta de um grandioso esquema criminoso capaz de inviabilizar a atuação do Poder Público local" (e-STJ fl. 136). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem afirmando que, "ao contrário do que os impetrantes insistem em afirmar, não restam dúvidas de que o paciente está foragido da justiça há cerca de 02 (dois) anos, de modo que seria temerosa a substituição de sua prisão preventiva por domiciliar nesse momento, considerando o risco concreto que a sua liberdade pode causar à aplicação da lei penal no momento de eventual condenação" (e-STJ fl. 213). 
    Quanto aos riscos inerentes à pandemia da COVID-19, destacou o colegiado local que "os relatórios médicos por eles acostados [...] não demonstram que o paciente necessita de fisioterapia respiratória constante ou de reabilitação pulmonar", tampouco "evidenciam a possibilidade de ocorrência de crises agudas de enfisema pulmonar" (e-STJ fl. 215). 
    No que tange à neoplastia maligna da próstata, ressaltou o órgão julgador, ainda, que "o tratamento consiste apenas em vigilância ativa, factível em tumores de baixo risco de progressão" (e-STJ fl. 215). Logo, não ficou demonstrada a necessidade de cuidados extraordinários, "mas tão somente de medicamentos e de ser encaminhado periodicamente ao hospital para a realização de biópsia e consultas clínicas" (e-STJ fl. 215), podendo as moléstias que o acometem ser tratadas no interior do estabelecimento prisional. 
    Por fim, concluiu-se no acórdão impugnado pela necessidade da manutenção da custódia processual, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que "que o paciente vem sendo investigado por supostamente ser um dos principais membros de uma organização criminosa armada e extremamente influente na cidade de Conselheiro Pena e regiões vizinhas do Estado de Minas Gerais, responsável pela execução de diversos homicídios e outros delitos graves, tais como queima de arquivos e coação de familiares das vítimas e testemunhas" (e-STJ fl. 216). 
    Nessas circunstâncias, em que demonstrada a possibilidade de realização do tratamento médico na Unidade Prisional, a periculosidade social do agente – foragido da justiça há cerca de 02 (dois) anos – e a extrema gravidade dos delitos que lhe foram imputados, a manutenção do decreto prisional, em juízo de cognição sumária, revela-se medida necessária para garantia da ordem pública (cf. HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente